Tribunal: TJMT
Processo: 1018903-88.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-10-17
Data de publicação: 2020-10-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 1018903-88.2020.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos pelo HSBC BANK BRASIL S/A – BANCO MÚLTIPLO em virtude da decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao recurso.
O Embargante alega que o decisum é omisso, eis que deixou de manifestar quanto à necessidade de suspensão do feito, conforme determinação do Ministro da Suprema Corte, Alexandre de Moraes, no RE 1101937-SP (Tema 1075).
Sob esses argumentos, pugna pelo provimento dos Aclaratórios, a fim de que seja aclarada a omissão apontada.
É o relatório. DECIDO.
De acordo com a regra estabelecida no artigo 1.024, § 2.o do Código de Processo Civil, este Recurso deve ser julgado monocraticamente, pois foi oposto contra decisão unipessoal desta Relatora.
Como é cediço, o artigo 1.022 do diploma processual civil, define que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.
Nesse prisma, considera-se omissa a decisão que deixa de apreciar ponto ou questão relevante, inclusive no tocante às matérias que deva conhecer de ofício.
Na hipótese, ao reexaminar os autos, verifico que de fato não foi apreciado o pedido da Embargante no tocante à suspensão do feito, com base na determinação do Ministro da Suprema Corte, Alexandre de Moraes, no RE 1101937-SP (Tema 1075), razão pela qual passo a sanar o vício apontado.
Da análise dos autos, verifica-se que o Cumprimento de Sentença oposto pela Embargada é lastreado na sentença proferida na Ação Civil Pública n.o 583.00.1993.808239-4, movida pelo IDEC – Instituto de Defesa do Consumidor.
O Agravante/Embargante argumenta a impossibilidade de extensão da coisa julgada além dos limites territoriais do órgão prolator da decisão.
O Corte da Cidadania (STJ) rechaçou essa tese por meio dos Embargos de Divergência, de relatoria da Ministra Laurita Vaz, nos seguintes termos:
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. PROCESSUAL CIVIL. ART. 16 DA LEI DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AÇÃO COLETIVA. LIMITAÇÃO APRIORÍSTICA DA EFICÁCIA DA DECISÃO À COMPETÊNCIA TERRITORIAL DO ÓRGÃO JUDICANTE. DESCONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO FIRMADO PELA CORTE ESPECIAL DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA (RESP N.o 1.243.887/PR, REL. MIN. LUÍS FELIPE SALOMÃO). DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL DEMONSTRADO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA ACOLHIDOS. 1. No julgamento do recurso especial repetitivo (representativo de controvérsia) n.o 1.243.887/PR, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao analisar a regra prevista no art. 16 da Lei n.o 7.347/85, primeira parte, consignou ser indevido limitar, aprioristicamente, a eficácia de decisões proferidas em ações civis públicas coletivas ao território da competência do órgão judicante. 2. Embargos de divergência acolhidos para restabelecer o acórdão de fls. 2.418-2.425 (volume 11), no ponto em que afastou a limitação territorial prevista no art. 16 da Lei n.o 7.347/85. (STJ. EREsp 1134957/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, CORTE ESPECIAL, julgado em 24/10/2016, DJe 30/11/2016).
No entanto, a Suprema Corte conferiu Repercussão Geral à matéria, conforme se depreende do Tema n.o 1075 (DJe 27/2/2020): “Constitucionalidade do art. 16 da Lei 7.347/1985, segundo o qual a sentença na ação civil pública fará coisa julgada erga omnes , nos limites da competência territorial do órgão prolator”.
Outrossim, diante da repercussão jurídica, social e econômica, em 16 de abril do corrente ano (2020), o Ministro Alexandre de Moraes reconheceu a necessidade de suspensão “de todas as demandas pendentes que tratem da questão em tramitação no território nacional”, que alude à Repercussão Geral sobre a constitucionalidade do artigo 16, da Lei da Ação Civil Pública (n. 7.347/1985):
Trata-se de Recurso Extraordinário no qual reconhecida a repercussão geral do debate relativo à “constitucionalidade do art. 16 da Lei 7.347/1985, segundo o qual a sentença na ação civil pública fará coisa julgada erga omnes, nos limites da competência territorial do órgão prolator ” (DJe de 27/2/2020, Tema 1075). Com base no art. 1.035, § 5o, do Código de Processo Civil, DECRETO a SUSPENSÃO do processamento de todas as demandas pendentes que tratem da questão em tramitação no território nacional – inclusive a ação coletiva subjacente a estes autos, em que proferida a decisão interlocutória impugnada por este recurso extraordinário. Oficie-se ao Conselho Nacional de Justiça e aos Presidentes de todos os Tribunais do país, com cópia deste despacho e da manifestação do Relator, acolhida por unanimidade. A comunicação aos juízos de 1o grau e às turmas recursais de juizados deverá ser feita pelo Tribunal de 2a instância com os quais mantenham vinculação administrativa”. (RE n. 1.101.937/SP, DJe n. 95, divulgado em 20/4/2020).
Neste contexto, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e determino o sobrestamento do feito, até a decisão a ser proferida pela Suprema Corte.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 17 de outubro de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora